Tribunal: STJ
Processo: 5028737-07.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319640 - PR(2023/0065771-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIDNEI SOARES SUTIL
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
SILVIO LUIZ JANUÁRIO - PR015145
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SOBRESTAMENTO. TEMA No
PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO.
1039/STJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, a Corte estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo a prescrição matéria de ordem pública, conhecível de ofício, cabível
sua análise pelo juízo
, tanto mais quando, como no caso, houve a
a quo
desconstituição integral da sentença, o processo retornou à fase de dilação
probatória e a preliminar ainda não foi apreciada.
2. Na hipótese, alterar a conclusão do aresto atacado e acolher a
pretensão recursal quanto à inocorrência de preclusão ou ofensa à coisa
julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 29fdbeff-ebe4-4854-8295-56a4e7918f62

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319640 - PR(2023/0065771-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIDNEI SOARES SUTIL
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
SILVIO LUIZ JANUÁRIO - PR015145
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SOBRESTAMENTO. TEMA No
PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO.
1039/STJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, a Corte estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo a prescrição matéria de ordem pública, conhecível de ofício, cabível
sua análise pelo juízo
, tanto mais quando, como no caso, houve a
a quo
desconstituição integral da sentença, o processo retornou à fase de dilação
probatória e a preliminar ainda não foi apreciada.
2. Na hipótese, alterar a conclusão do aresto atacado e acolher a
pretensão recursal quanto à inocorrência de preclusão ou ofensa à coisa
julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SIDNEI SOARES SUTIL contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região assim ementado:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N.o 1.039/STJ.
Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, conhecível de ofício, cabível
sua análise pelo juízo a quo, uma vez que houve a desconstituição integral
da sentença, o processo retornou à fase de dilação probatória e a preliminar
ainda não fora apreciada.
2. Não tendo sido estabelecidas exceções pelo c. STJ ao se determinar a
suspensão dos processos relativos a um determinado Tema, como aconteceu
'in casu' - em que, conforme se lê no sítio eletrônico do c. STJ, foi
determinada a 'suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de
' -, não cabe às instâncias inferiores o estabelecimento de
9/12/2019)
exceções.
3. Negado provimento ao agravo de instrumento." (e-STJ fls. 168-169)

No recurso especial (e-STJ fls. 181-198), o recorrente alega violação do art.
507 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é possível a rediscussão a
respeito da prescrição em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e ofensa à
coisa julgada.
Afirma que:

"(...) evidente a existência de preclusão no caso em concreto, haja
vista que a questão relativa à prescrição foi arguida em contestação pelas
Recorridas, restando ainda analisada na sentença prolatada no feito de
origem, onde o Juízo entendeu que, por se tratar de preliminar, estaria
prejudicada pela decisão de mérito quanto a improcedência por ausência de
cobertura securitária.
Salienta-se que em face da sentença proferida, as Recorridas não
opuseram embargos de declaração e tão pouco interpuseram recurso, sendo
que somente a Recorrente interpôs recurso de apelação." (e-STJ fl. 193)

Salienta que o feito não pode ser sobrestado com base no Tema no
se a preclusão já foi superada, sem insurgência pela parte contrária.
1.039/STJ,
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 207-217), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
Pela decisão de e-STJ fls. 281-284, a Ministra Assusete Magalhães
determinou a redistribuição do feito a um dos Ministros integrantes das Turmas que
compõem a Segunda Seção, nos termos do
o,
, § 2o, III e XIV, do
art. 9
caput
Regimento Interno desta Corte.
Os autos vieram-me conclusos (e-STJ fl. 289).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão
que determinou a suspensão do processo em observância à determinação do Tema no
1.039/STJ.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a suspensão
do feito entendendo que

Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

"Quadra consignar que essa suspensão não descumpre o quanto
decidido por este Tribunal nos autos de AC no 5001364-73.2020.4.04.7015,
eis que após a suspensão, se for o caso de o processo ter continuidade, será
realizada a prova pericial ali determinada.
Ademais, por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de
efeito suspensivo, assim foi decidido:

'De início, impende ressaltar que inexiste o óbice da
coisa julgada a impedir a análise da questão atinente à
prescrição da pretensão deduzida na petição inicial.
A sentença que julgara improcedente a ação foi
anulada, em face do entendimento desta Corte de que (1) existe a
possibilidade de cobertura securitária para vícios construtivos em
imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, e (2) é necessária a realização de perícia técnica, com
a reabertura da instrução probatória (AC no 5003918-
15.2019.4.04.7015).
Nesse contexto, e à míngua de ressalva específica, não
há se falar na existência de algum capítulo do pronunciamento
judicial pretérito que tenha sido preservado, porquanto
integralmente desconstituído em sede apelação'.
Outrossim,
conforme
sinalado
pelo(a)
próprio(a)
agravante, o juízo a quo não se manifestara sobre o tema da
prescrição, por considerar, genericamente, que as 'demais
preliminares' encontravam- se prejudicadas, porque, com fulcro
no artigo 488 do CPC, estava julgando o mérito da lide para
considerar improcedente o pedido, em decorrência de suposta
ausência de cobertura securitária (SENT1 do evento 114 dos
autos originários)'
(...)
Com efeito, ante o exposto, e não havendo novos elementos
capazes de ensejar a alteração do entendimento acima esboçado, deve ser
mantida a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos." (e-STJ fls.
162-166)

Quanto ao tema, verifica-se que a Corte estadual decidiu em conformidade
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo a
prescrição matéria de ordem pública, conhecível de ofício, cabível sua análise pelo
juízo
tanto mais quando, como no caso, houve a desconstituição integral da
a quo,
sentença, o processo retornou à fase de dilação probatória e a preliminar ainda não
foi apreciada.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição, podem ser
apreciadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição nas
instâncias ordinárias.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de que o
Tribunal de origem examine a prescrição."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.599.048/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
12/8/2025,
18/8/2025
grifou-se.)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PENAL CONDENATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (
. AUSÊNCIA DE
CPC/1973, ART. 535)
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO
SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a
controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar
em ofensa ao
II, do
Nos termos da jurisprudência
art. 535,
CPC/1973.
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 'Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução' (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.814.271/DF,
DJe de 1o/
).
7/2019
2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
ventilada no aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos
embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou a respeito.
ademais, não constitui omissão, uma vez que,
Hipótese que,
no caso,
anulada a sentença que extinguira o processo sem julgamento de
mérito, a questão relativa à eventual preclusão da prova pericial
anteriormente determinada fica devolvida à primeira instância, a
quem competirá decidir esta e outras questões, no decorrer da
instrução processual.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
impede o conhecimento do apelo extremo (
.
Súmula 283/STF)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp 1.413.590/SP,
julgado em
DJe de 1o/
- grifou-se.)
14/9/2020,
10/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR ADI
N. 715.EFEITOS. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Descabe falar em incidência de preclusão pro judicato quando a
decisão anterior que não conheceu do recurso e o acórdão que a
manteve foram posteriormente anulados para novo julgamento.
2. Retornando os autos conclusos para julgamento sem decisão efetiva
quanto ao conhecimento ou ao mérito do recurso especial, não há
impedimento para que o relator exerça a sua competência inscrita no
III, do
art. 932,
CPC/2015.
3. Nos termos do
I, 'a' e 'p', da
é originária do STF a
art. 102,
CF/1988, competência para processar e julgar as ações diretas de
inconstitucionalidade de ato normativo e os seus respectivos pedidos de
medida cautelar.
4. Inviável ao STJ rever a interpretação dada pelo Tribunal a quo quanto aos
efeitos da medida cautelar concedida na ADI n. 715, sob pena de usurpação
da jurisdição da Suprema Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.131.560/MG,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/11/2018,
22/11/2018

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO DO RECURSO
ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
3. Na presente hipótese, ficou claro no aresto embargado que o acórdão da
Corte local limitou-se a anular a sentença reconhecendo o cerceamento de
defesa, e que, em vista da
é prematuro cogitar-se no
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

restabelecimento do decidido na sentença, pois consta da causa de pedir
que o deliberado nas assembleias não teve nenhuma repercussão, no
tocante às 342.338 ações que possuíam o genitor do autor.
4. Com efeito, é descabida a tese acerca de estar preclusa a questão
da prescrição reconhecida na sentença, pois, tendo sido anulada a
sentença, pela Corte local, apenas para propiciar a ampla defesa,
para produção de prova pericial, evidentemente, não há falar em
restrição ao exame das matérias de direito que o magistrado terá de
aplicar à espécie, à luz da causa de pedir, do apurado e do pedido
exordial.
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no
§2o do
do Novo Código de Processo Civil."
art. 1026
(EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1.330.021/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
- grifou-se.)
28/6/2016,
8/2016

Além disso, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a
reforma do aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência
inviável em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
(...)
3. No caso, alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a
pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão ou ofensa à
coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
Súmula 7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa o Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 1.928.373/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/3/2022,
31/3/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CHEQUE EMITIDO PELO FALECIDO PAI
DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ARTS. 489, §
1o, V, E 503, § 1o, DO NCPC. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.LITISPENDÊNCIA AFASTADA. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. Rever o posicionamento adotado na Corte estadual quanto ao
reconhecimento da litispendência e da coisa julgada, demanda o
reexame dos fatos da causa, de modo que sua alteração encontra
óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
(...)
6. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.855.607/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
21/2/2022,
23/2/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

Documento eletrônico VDA54445128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:23
Código de Controle do Documento: fc328e4c-6fa0-4b47-8794-95ce7cc2636f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.319.640 / PR
Número Registro: 2023/0065771-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006992820184047015 5000699282018404701550020088420184047015 50020088420184047015
50287370720224040000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEI SOARES SUTIL
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
SILVIO LUIZ JANUÁRIO - PR015145
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA55295368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 3effcdcb-d972-4ad9-b38c-aa7923637270

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 3effcdcb-d972-4ad9-b38c-aa7923637270